Tribunal: TJBA
Processo: 8044735-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044735-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MADALENA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. DISTINÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, pelo PLANSERV, de Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral à parte autora, idosa de 70 anos, diagnosticada com deficiência auditiva severa, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. O Estado sustenta ausência de obrigação legal ou contratual, apontando cláusula excludente no Decreto Estadual nº 9.552/2005 e risco de desequilíbrio atuarial.

II. Questão em discussão
Discute-se a obrigatoriedade do Estado da Bahia, enquanto gestor do PLANSERV, em fornecer os referidos aparelhos auditivos à beneficiária idosa e hipervulnerável, diante de cláusula contratual excludente, à luz do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

III. Razões de decidir
A exclusão contratual prevista no regulamento do PLANSERV não prevalece diante da condição de hipervulnerabilidade da beneficiária, da existência de prescrição médica específica e da proteção constitucional conferida ao idoso.
A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJBA tem reiteradamente afastado a literalidade de cláusulas restritivas em situações semelhantes, priorizando o direito à saúde e a dignidade humana.
O precedente do STJ (REsp 1.915.528/SP), embora reconheça a validade de cláusulas excludentes em planos de saúde, admite distinções quando presentes circunstâncias excepcionais, como no caso de idoso em situação de vulnerabilidade extrema.
A negativa do fornecimento configura obstáculo indevido ao acesso à saúde, podendo agravar o quadro clínico da beneficiária e comprometer sua qualidade de vida.
O impacto financeiro alegado pelo ente público não se sobrepõe ao risco de dano irreparável à segurada, sendo desproporcional diante do objetivo protetivo do sistema de saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O fornecimento de aparelho auditivo por plano de autogestão é devido quando comprovada a prescrição médica e a condição de hipervulnerabilidade da beneficiária idosa. 2. Cláusula contratual excludente não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana em casos excepcionais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 10.741/2003; CPC, arts. 300, 931.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.915.528/SP; TJBA, AI nº 8052768-09.2024.8.05.0000; AC nº 8113759-79.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8044735-93.2025.8.05.0000
, de Mangabeira, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 88184541),
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça